Tribunal: STF
Processo: Rcl 86457
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Aniloel Melchiori Junior, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visando assegurar a observância da Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    A reclamação é dirigida contra acórdão proferido pela 7ª Câmara – 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Agravo de Petição nº 0010649-91.2024.5.15.0017, publicado em 29.9.2025, no qual se teria afastado a aplicação do art. 82-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, que estabelece a competência exclusiva do juízo falimentar ou recuperacional para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida ou em recuperação judicial.



    O reclamante sustenta, inicialmente, a inexistência de trânsito em julgado da decisão impugnada, ao argumento de que foram opostos embargos de declaração em 6.10.2025, ainda pendentes de julgamento, razão pela qual não incide o óbice previsto na Súmula nº 734 do STF. Afirma, ademais, ser inaplicável a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC, por não se tratar de reclamação fundada em acórdão de repercussão geral.



    Em seguida, apresenta síntese do processo principal, originado de reclamação trabalhista ajuizada em 2013 por Elenice Luiza Aguiar de Almeida, William Aguiar de Almeida e Steffane Aguiar de Almeida, em face das empresas Cotrimex Comércio e Engenharia Ltda. e Transportadora São Jorge Rio Preto Ltda., na qual foram fixadas indenizações por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho fatal. Narra a tramitação recursal, a fase de liquidação e execução, bem como o posterior deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas executadas, em 16.2.2024.



    Relata que, após o deferimento da recuperação judicial, os beneficiários requereram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), o que resultou em decisões conflitantes entre o juízo de origem e o Tribunal Regional do Trabalho. Destaca que, ao final, o TRT-15 determinou o processamento do IDPJ e a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, com constrição de bens, inclusive do reclamante.



    Sustenta que, ao julgar agravo de petição por ele interposto, o TRT-15 afastou a incidência do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, sob o fundamento de que o dispositivo teria natureza meramente procedimental e não trataria de regra de competência, afirmando ainda a competência da Justiça do Trabalho com base no art. 114, I, da Constituição Federal.



    O reclamante alega que tal entendimento configura violação à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que o órgão fracionário do tribunal, embora sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do dispositivo legal, teria afastado sua aplicação integral, esvaziando-lhe o conteúdo normativo, sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição.



    Aponta a existência de precedentes desta Corte em situações análogas, notadamente as Reclamações nºs 67.060/SP, 16.903/DF e 83.535/SP, nas quais se reconheceu que o afastamento do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005 por órgãos fracionários da Justiça do Trabalho viola a Súmula Vinculante nº 10, devendo ser preservada a competência exclusiva do juízo falimentar ou recuperacional para a apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.



    Defende, ainda, a possibilidade de julgamento monocrático e imediato do mérito, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, bem como a presença do periculum in mora, diante do risco de prolação de novas decisões no processo de origem que perpetuem a alegada afronta à autoridade desta Corte.



    Ao final, requer: (i) o deferimento de medida liminar para suspender a decisão reclamada e o trâmite do processo nº 0010649-91.2024.5.15.0017; (ii) o julgamento de procedência da reclamação, com a cassação da decisão impugnada e determinação de observância do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005; (iii) subsidiariamente, o julgamento de improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na Justiça do Trabalho; e (iv) a imediata eficácia da decisão a ser proferida.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 43):



    “Agravo de Instrumento em Agravo de Petição. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A lei expressamente prevê o cabimento de Agravo de Petição contra a decisão interlocutória proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e também a dispensa de garantia do juízo (CLT, 855-A). Agravo de Instrumento a que se dá provimento.”



    Os fundamentos da decisão reclamada são os seguintes (eDoc. 43):



    “INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    Razão não lhes assiste. 



    Alegam as agravantes a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que "O redirecionamento da execução contra sócios da empresa em recuperação judicial, com base em decisão da Justiça do Trabalho, fere o devido processo legal, ao afastar a aplicação do juízo universal da recuperação judicial". Sustentam que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente poderia ser apreciado e decretado pelo juízo falimentar, nos termos do art. 82-A da Lei 11.101/05, alterado pela Lei 14.112/20.



    À análise.



    Conforme bem observado pelo juízo a quo, a questão relativa à competência da Justiça do Trabalho para prosseguir com a execução em face dos sócios das empresas executadas, que se encontram em recuperação judicial, já foi apreciada por esta Câmara pelo acórdão proferido no julgamento de agravo de petição (id. 352d028), o qual assim fundamentou, in verbis:



    "(...)



    Ademais, na Lei 11.101/2005, não há dispositivo que expressamente exclua o redirecionamento da execução, na Justiça do Trabalho, em face dos sócios de empresa em recuperação judicial ou falência.



    O art. 6º, do mesmo diploma legal, prevê que "A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas credores particulares do sócio solidário", o que não é o caso do credor trabalhista. E o art. 82-A veda a extensão da falência ou seus efeitos aos sócios, mas permite, expressamente, a desconsideração da personalidade jurídica. 



    Destaca-se, ainda, que o prosseguimento da execução em face dos sócios não implica restrição dos bens da executada, submetidos ao juízo recuperacional. Portanto, não se vislumbra violação às regras de competência previstas na Lei n.º 11.101/2005.



    Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do C. TST está assentada no mesmo sentido, reconhecendo a possibilidade de redirecionamento da execução contra os sócios ou integrantes do mesmo grupo econômico da empresa em recuperação judicial ou da massa falida, uma vez que eventual constrição de bens ocorrerá sobre os bens destes, e não contra o patrimônio da sociedade".



    Acrescente-se, ainda, que o disposto no parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/05 é inaplicável ao presente caso.



    Isso porque o comando legal insculpido no parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/05 não trata de regra de fixação de competência, mas de norma procedimental a ser observada pelo juízo universal na hipótese de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, nestes termos:



    "Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020).



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)." (destacamos). de



    Deste modo, os dispositivos legais mencionados apenas constituem garantia aos sócios da empresa falida de que não serão automática e pessoalmente excutidos os seus bens no juízo universal, hipótese somente autorizada após o regular cumprimento do rito incidental previsto nos artigos 133 a 137 da Lei Adjetiva Civil e demais referências legais mencionadas.



    Por fim, cediço que o artigo 114, 1, da Constituição Federal atribui à Justiça do Trabalho a competência para apreciar as pretensões afetas ao contrato de trabalho, como no caso vertente, não havendo usurpação da competência do Juízo Falimentar, uma vez que não se adentrou no plano de recuperação judicial.”



    Verifica-se que, no bojo de execução trabalhista, foi julgado procedente o incidente de desconsideração de pessoa jurídica com vistas a incluir no polo passivo da execução os sócios de uma das executadas visto que a empresa encontra-se em recuperação judicial.



    O reclamante defende que a Justiça do Trabalho não poderia ter decretado a desconsideração da personalidade jurídica em virtude do art. 82-A1 da Lei nº 11.101/2005, o que implicou inobservância da Súmula Vinculante 10.



    O pedido é procedente.



    Como bem destacado pelo Min. Gilmar Mendes, ao julgar a RCL 83535, “o juízo universal da falência se caracteriza como um juízo universal da execução coletiva, o que fundamenta a sua vis attractiva e o princípio da indivisibilidade de sua competência. Assim, compete-lhe processar e julgar todas as ações e medidas judiciais que versem sobre bens, interesses e relações jurídicas do falido, ressalvadas, entretanto, as competências constitucionais atribuídas aos juízos do trabalho e aos juízos federais, bem como a competência preventiva de outros juízos nas hipóteses de ações ilíquidas” (grifo do original). Demais disso,



    (...) admitir que outros juízos instaurem incidente de desconsideração de personalidade jurídica poderia gerar a diferenciação de tratamento entre credores, com a satisfação do crédito de alguns em momento e por critérios diferenciados em relação aos demais, o que não encontra respaldo no ordenamento constitucional vigente. 



    Por fim, registre-se que não se trata de reconhecer a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça trabalhista, mas de assegurar tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido, no âmbito do processo falimentar. 



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado órgão fracionário.



    (Trecho da RCL 83535, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifo nosso)



    Referido entendimento também se aplica a estes autos. Manter a ordem da Justiça do Trabalho para desconsiderar a personalidade jurídica de empresa submetida a recuperação judicial fora do juízo falimentar esvazia o sentido do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, além de violar o entendimento firmado por esta Corte no Tema 90 - RG.



    No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida nos autos da Rcl. 87.492/MG.



    Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para fixar a competência da Justiça falimentar para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica da recuperanda 



    Assim, torno nulos os atos de desconsideração proferidos em relação a cada sócio e determino a remessa dos autos da origem à Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, para apreciação do feito.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)



          Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)



          (grifo nosso)